Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA FEITA POR WHATSAPP. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA DA EVAPORADORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 13.228,88 (treze mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação, observando-se que o levantamento de valores ficará condicionado à devolução dos 04 (quatro) equipamentos Fan Coil 9000 HW Carrier 220V à parte ré, no estado em que se encontram, devendo a parte ré adotar as providências cabíveis paro o devido recolhimento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81262117). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento. Aduz que "foi obrigado a desperdiçar meses de seu tempo, que é um bem jurídico irrecuperável, tentando resolver administrativamente um problema causado exclusivamente pela Recorrida. Houve tentativas de contato via WhatsApp, houve reclamação no PROCON e, diante do silêncio e descaso da empresa, a necessidade inevitável de mover a máquina judiciária, para, então, depois de 2 anos, ter parte de seus direitos reconhecidos". Argumenta que "é médico e os equipamentos destinavam-se ao seu consultório. Sendo assim, a retenção indevida do capital, que foi mais de R$ 13 mil reais, pela Recorrida impediu a compra imediata de novos aparelhos, obrigando o Autor a atender seus pacientes, por meses, no calor, sem a climatização adequada". Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 10.000,00.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 81262123).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos vivenciados pelo autor ensejam indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
8. Narra o autor, em síntese, que em 07/11/2023, adquiriu quatro aparelhos do modelo Fan Coil 9000 HW Carrier 220V pelo preço total de R$ 13.228,88, por meio de negociação realizada via WhatsApp e pagamento eletrônico. Relata que, quando os produtos foram entregues, em 16/11/2023, verificou que as mangueiras incluídas no fornecimento eram incompatíveis com as normas brasileiras de instalação, o que tornou inviável o uso dos equipamentos. Acrescenta que a infraestrutura necessária para a instalação já se encontrava pronta, o que agravou os prejuízos sofridos.
9. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
10. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que não foi demonstrado. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima.
13. Embora os fatos descritos pelo autor tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Não se observa gravidade capaz de gerar abalo intenso à honra, à dignidade ou à integridade psíquica do consumidor. O bem adquirido não é de primeira necessidade, e a situação, ainda que desgastante, insere-se no âmbito das frustrações típicas das relações de consumo. Ademais, o autor não comprovou que a demora no cancelamento da compra causou desequilíbrio econômico em suas finanças.
14. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.